Tribunal: STF
Processo: Rcl 47259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ADC Nº 58 - ESTRITA ADERÊNCIA - AUSÊNCIA - NEGATIVA - SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Outdoor Importação e Exportação Ltda., em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, no processo nº 0011634-55.2016.5.15.0077, a qual teria contrariado as decisões das ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s nº 58 e nº 59.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada ao pagamento de débitos trabalhistas, sendo estipulada correção monetária dos valores devidos a partir da tabela única para atualização e conversão de débitos trabalhistas e do verbete nº 381 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. No recurso ordinário, pretendida a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, porém, a definição do fator de atualização acabou diferida para a fase de execução.



3.     Com o trânsito em julgado, sobreveio execução, tendo o juízo, ao remeter aos cálculos homologados por ocasião da execução provisória, determinado a atualização pela Taxa Referencial até 24.3.2015 e, a partir do dia imediato, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



4.     Em face do deferimento da medida cautelar nas ADC’s nº 58 e nº 59, a reclamante requereu ao juízo reclamado a devolução do prazo para apresentação dos cálculos ou o sobrestamento da execução até o julgamento final das referidas ações pelo Supremo Tribunal Federal. Ao deferir a dilação do prazo, o juízo determinou fosse aplicada a TR como índice de correção monetária.



5.     Em decorrência desse despacho, a reclamante ajuizou a reclamação nº 42.255, tendo sido deferida a liminar pelo ministro Marco Aurélio para suspender o processo.



6.     Julgadas as ADC’s nº 58 e nº 59 pelo Supremo Tribunal Federal, a homologação da execução provisória deu-se de acordo com a seguinte metodologia: até 24.3.2015, a atualização monetária deve ser feita pela TR e, a partir de então, pelo IPCA-E, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento. Afirma ter havido nova afronta às decisões desta Corte, objeto desta reclamação.



7.     Ressalta tratar-se, nesse momento, da execução definitiva. Requer a concessão da liminar, para determinar a inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas ADC’s nº 58 e nº 59. Alternativamente, que se proceda à adequação ao mencionado entendimento. No mérito, pede a procedência da reclamação.



8.     Em atendimento à determinação do Ministro Marco Aurélio, a quem sucedo na relatoria do feito, a reclamante juntou aos autos a cópia do acórdão do Supremo na ADC nº 58, dito inobservado (Petição nº 51555/2021). Foram solicitadas informações ao juízo reclamado.



9.     O Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, por meio da Petição 79169/2021, informa que, em 9.8.2019, o juízo já havia proferido sentença homologatória dos cálculos, computando a TR até 24.3.2015 e IPCA-E a partir de 25.3.2015, atendendo a pedido de homologação formulado pela ora reclamante, executada na ação trabalhista. Aponta ter ressalvado a possibilidade de os cálculos serem refeitos e executada a diferença, após o julgamento final das ADC’s nº 58 e nº 59, relator ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 7.4.2021. No entanto, considerada a modulação de efeitos da decisão nas referidas ações, destaca não ter havido violação ao seu conteúdo.



10.     É o relatório. Decido.



11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



12.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



13.     De início, observo que, em 22.4.2021, o Ministro Marco Aurélio negou seguimento à reclamação nº 42.255, revogando a liminar implementada, em razão da adoção de entendimento consentâneo do juízo reclamado com o firmado nos processos objetivos. Essa decisão transitou em julgado em 21.5.2021.



14.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, quanto à adoção, para a correção monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa Selic, nos termos do que decidido no julgamento da ADC nº 58, relator ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 7.4.2021.



15.     Contudo, como ressaltado pelo juízo reclamado em suas informações, após a elaboração dos cálculos por perito contábil, a parte ora reclamante “se manifestou nos autos e concordou expressamente com os cálculos apresentados, reputando-os corretos por estarem em sintonia com os que ela mesma elaborou, requerendo a homologação em 09/08/2019”.



16.     Este Supremo Tribunal Federal, na ADC 58, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E para a fase pré-judicial e a Taxa SELIC (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (ADC nº 58, relator ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 7.4.2021).



17.     No caso dos autos, embora o acórdão que transitou em julgado tenha remetido a discussão sobre o índice de atualização monetária “para a fase de execução”, isto é, após manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal, constata-se que houve execução provisória, em cujo âmbito, conforme informado pela autoridade reclamada, foi manifestada expressa concordância da parte aqui reclamante com os cálculos apresentados pelo perito.



18.     Considero, pois, que a modulação dos efeitos estabelecida pelo Plenário do STF na ADC 58 não alcança o presente caso, porquanto houve manifestação expressa de assentimento com os cálculos apresentados, ainda que em sede de execução provisória, devendo ser prestigiada a boa-fé processual e a segurança jurídica.



19.     É dizer: por ter a parte reclamante aquiescido de modo expresso com os cálculos da execução, os quais foram inclusive homologados judicialmente antes mesmo do que decidido pelo STF na ADC 58, não se verifica estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, a resultar na inviabilidade da presente reclamação.



20.     Nesse sentido, cito:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Uma vez limitada a sentença trabalhista a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária, não cabe falar em modulação de efeitos do decidido na ADC n. 58, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado. 2. É inviável a utilização de ação reclamatória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido.



    (Ag.Reg. na Reclamação 48.595, Segunda Turma, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 08/02/2022)



    EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.



    (Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 45.947, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/2021)



21.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator